Tribunal: TJSP
Processo: 2282215-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a tutela pretendida, atinente ao pedido de abstenção da ré Instituição Financeira, em inserir o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito – Posicionamento acertado, porquanto descabe o deferimento da tutela jurisdicional

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a tutela pretendida, atinente ao pedido de abstenção da ré Instituição Financeira, em inserir o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito – Posicionamento acertado, porquanto descabe o deferimento da tutela jurisdicional antecipada quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o julgador da probabilidade de que a decisão final terminará pela procedência da pretensão do requerente – Ausência dos requisitos que pudessem alicerçar a concessão da antecipação de tutela pretendida, estando o feito a exigir certa dilação probatória – Fatos que não se encontram inequivocamente demonstrados, neste momento processual – Ademais, mostra-se prudente que se oportunize a manifestação da parte contrária – Recurso improvido, com manutenção da r. decisão de Primeiro Grau.